Tribunal: TJDFT
Processo: 0702716-90.2019.8.07.0011
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0702716-90.2019.8.07.0011 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: RAFAELLY FIORINDA GRANDO, CAIXA CONSORCIOS S.A. ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS EMBARGADO: SAFARI COMERCIO DE VEICULOS LTDA., CAIXA CONSORCIOS S.A. ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS, RAFAELLY FIORINDA GRANDO D E S P A C H O Cuidam-se de Embargos de Declaração opostos por RAFAELLY FIORINDA GRANDO (ID 25371442) e CAIXA CONSORCIOS S.A. ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS (ID 25374444) ante Acórdão de ID 25053990 que, nos autos das Apelações interpostas por ambas as partes, conheceu os recursos e concedeu-lhes provimento. Intime-se a parte Embargada, para, querendo, apresentar contrarrazões, nos termos do art. 1.023, §2o, do Código de Processo Civil. Prazo de 5 (cinco) dias. Após, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos para voto. Intime-se. Publique-se Brasília, 11 de maio de 2021 15:41:42. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador